Tribunal: STF
Processo: HC 220577
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus.



    O embargante alega, em síntese, que há contradição na decisão embargada, pois “diversamente do que consta na ementa, em sua fundamentação, apesar de negar a aplicação do instituto, V. Exa., corretamente, entendeu que se trata de instituto que possui natureza mista, e que, portanto, incide sobre ele a retroatividade de norma, em ações penais em curso até o trânsito em julgado”.



    Sustenta ainda que a celebração do ANPP nos autos do processo 0161035-63.2020.8.19.0001 se deu em período posterior e, por isso, não haveria o impedimento do art. 28-A, §2º, III, do CPP.



    À vista do exposto, pede o conhecimento dos embargos com efeitos modificativos para que seja reconhecida a inexistência de impedimento legal à oferta do ANPP.



    É o relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    Em que pese o embargante alegar contradição, a decisão unipessoal claramente assentou que a negativa do pleito não se deu apenas pela questão temporal, mas pela incidência do art. 28-A, §2º, III, do CPP.



    Não bastasse, assentei que não era possível rever as premissas fáticas da decisão do Juízo de Primeiro Grau. 



    Com efeito, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, “é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016).



    Desse modo, diversamente ao que aduz o embargante, não há que se falar em vício na decisão embargada.



    2. Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente